Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721761-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO CARIBE DE ARAUJO GALVAO AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste relator que não conheceu do agravo de instrumento. A agravada noticiou a prolação de sentença nos autos de origem, o que foi confirmado pelo agravante, que se manifestou pela prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno em face da perda do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2020 17:10:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator